Tribunal: TJDFT
Processo: 0745021-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 61 da Lei no. 9.099/95, compete aos juizados especiais criminais o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, quais sejam as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

2. Consoante entendimento jurisprudencial, havendo a prática de mais de uma infração penal em concurso formal ou material ou continuidade delitiva, a definição da competência se dará pelo somatório ou exasperação da pena de um deles ou do mais grave, sendo que se o resultado for superior a 02 (dois) anos da pena máxima, afasta-se a competência do juizado especial, prevalecendo a competência da vara criminal comum.

3. In casu, ainda que a soma das penas máximas abstratamente cominadas para os delitos de calúnia e difamação ultrapasse o patamar de dois anos afeto ao rito sumaríssimo dos juizados especiais criminais, ao receber a peça acusatória e dar início à instrução processual o Juízo do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília firmou sua competência, ocorrendo o fenômeno jurídico da perpetuatio jurisdictionis não sendo possível posterior declinação de ofício.

4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília).